Tribunal: TJBA
Processo: 8077332-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível
,

LBA1

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077332-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO ALVES PALMEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO DO ROSARIO SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDIMENTO LÍQUIDO MENSAL INFERIOR A QUATRO SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 98 E 99, §3º, DO CPC. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

A assistência judiciária gratuita é direito fundamental de índole constitucional (art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88), sendo disciplinada, no plano infraconstitucional, pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, cabendo ao Juízo, para afastar tal presunção, exigir do Requerente a produção de prova idônea somente após a sua prévia intimação para comprovar a hipossuficiência.

A decisão que indefere, de plano, o pedido de justiça gratuita, sem conferir à parte oportunidade de comprovar a alegada incapacidade financeira, fere o princípio do contraditório e o devido processo legal.

Comprovado nos autos que o Recorrente aufere renda líquida inferior a quatro salários mínimos e que não possui outras fontes de rendimento, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse, não havendo elementos concretos que infiram a presunção legal de necessidade.

Precedentes de diversos Tribunais de Justiça reiteram que a simples declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, sendo a prova em contrário ônus do interessado em desconstituí-la.

Reforma da decisão agravada, com concessão integral da gratuidade de justiça, incluindo a isenção do preparo recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8077332-
5
2.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte
R
ecorrente
LEONARDO ALVES PALMEIRA
e parte
R
ecorrida
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, 2025.

LBA1